Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a retirada de conteúdo da internet, diante da necessidade de incursão probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.